Tribunal: TJMT
Processo: 1018977-74.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018977-74.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), GELSON RODRIGUES CANDIDO DUARTE (REQUERENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERRMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 7º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GELSON RODRIGUES CANDIDO DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE AUMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE –
CONCURSO MATERIAL CONSTANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - RESPOSTA DOS JURADOS A DUAS SÉRIES DE QUESITOS - RECONHECIMENTO DE AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS PELOS CONSELHO DE SENTENÇA - DESÍGNIOS INDEPENDENTES - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DOSIMETRIA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TESE DE CRIME CONTINUADO NÃO APRESENTADA PELA DEFESA - NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS - APP, ART. 483, § 3º, II - AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO POSTULATÓRIO PERANTE OS JURADOS - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA, EM AÇÃO REVISIONAL - CONTRARIEDADE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo em vista a ausência de orientação jurisprudencial à época da sentença no sentido de se adotar a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro de cálculo durante a segunda fase de dosimetria, mostra-se correto o
quantum
adotado pela Magistrada Presidente do Tribunal do Júri quando do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, bem como da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

O reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva, em ação revisional
“foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in casu, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP”
(TJMT, RvC N.U 1007761-58.2018.8.11.0000; RvC N.U 0171586-69.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1018977-74.2022.8.11.0000

REQUERENTE: GELSON RODRIGUES CANDIDO DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, sem pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
GELSON RODRIGUES CANDIDO DUARTE
, qualificado e representado pelo Dr. Eder da Silva Gomes, OAB/MT 24.022-O, busca a readequação da pena aplicada, ao argumento de que fora adotada fração inferior a 1/6 (um sexto) na segunda fase de dosimetria de forma desprovida de fundamentação idônea.

Requer, ainda, o reconhecimento da causa de aumento em razão da continuidade delitiva, afastando-se, consequentemente, o concurso material de delitos (id. 144038681).

O revisionando fora condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, na data de 21 de maio de 2015, nos autos de Ação Penal nº 2827-84.2014.811.0042, Código 363455 (1ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), pela prática de duplo homicídio qualificado (um tentado e um consumado).

Atendendo à decisão do Conselho de Sentença, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicou ao requerente a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima
Pablo Vinícius de Oliveira Barros
) e a pena de 13 (treze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima
Ronald Jenezis Corilo de Amorim
).

Somadas na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), as penas totalizaram 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Sentença – id. 144038686).

Interposto recurso de apelação criminal, que ficou sob a relatoria do Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, de forma unânime, negou provimento ao apelo defensivo em que o requerente aduziu que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária às provas dos autos em relação ao reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pugnou, ainda, pela readequação das penas-bases para o mínimo legal (Des. Pedro Sakamoto – Revisor; Des. Rondon Bassil Dower Filho – Vogal).

Referido acórdão restou assim ementado:

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI — CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA — APELO DA DEFESA — ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS — INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS— PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL — IMPROCEDÊNCIA —CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS — CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA — APELO DESPROVIDO.

Considerando que os jurados têm ampla convicção para julgar os fatos, conforme sua consciência, e podem, portanto, optar por uma das versões apresentadas em plenário para o crime, em detrimento de outra, não há falar em prova manifestamente contrária à prova dos autos quando a tese prestigiada pelo Júri está escorada em provas idôneas.

Inviável a refusão da pena-base quando não evidenciada a claudicância na valoração das circunstâncias”

(Acórdão – 144038687).

A exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 13/04/2016, bem como fora juntada procuração pelo causídico (id. 144038688 e 144038682).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela parcial procedência da revisional, nos seguintes termos:

“Ementa: Revisão Criminal – Alega que faz jus à redução da pena em 1/6 (um sexto) em razão das atenuantes da confissão e da menoridade – A redução da pena, em decorrência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, em fração inferior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta – Ausência de fundamentação – Pleito pertinente – Entendimento do c. STJ e deste e. TJMT – Reconhecimento da continuidade delitiva – Improcedente - Se o agente comete 2 (dois) homicídios (1 consumado e 1 tentado) mediante disparos de arma de fogo, ainda que no mesmo contexto, a sua conduta amolda-se exatamente na regra descrita no art. 69, caput, do Código Penal, que refere a execução de mais de uma ação ou omissão, que resultam no cometimento de dois ou mais crimes, ainda que estes sejam idênticos - Parecer pela parcial procedência do pedido revisional para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) referente às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, na segunda fase da dosagem da pena do requerente, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.”

(id. 144968163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GELSON RODRIGUES CANDIDO DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de ação de Revisão Criminal, sem pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
GELSON RODRIGUES CANDIDO DUARTE
, qualificado e representado pelo Dr. Eder da Silva Gomes, OAB/MT 24.022-O, busca a readequação da pena aplicada, ao argumento de que fora adotada fração inferior a 1/6 (um sexto) na segunda fase de dosimetria de forma desprovida de fundamentação idônea.

Requer, ainda, o reconhecimento da causa de aumento em razão da continuidade delitiva (id. 144038681).

O revisionando fora condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Penal nº 2827-84.2014.811.0042, Código 363455 (1ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima
Pablo Vinícius de Oliveira Barros
) e à pena de 13 (treze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima
Ronald Jenezis Corilo de Amorim
).

Somadas na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), as penas totalizaram 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado (Sentença – fls. 53/58 – id. 116875954).

Vejamos parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“VITIMA - PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que agiu com premeditação. Em que pese o histórico de brigas entre ele a vítima, no momento do fato nada tinha havido que justificasse sua conduta. Conforme consta em seu interrogatório, na data do crime; em conluio com terceira pessoa adolescente, armou-se e saiu à procura de Pablo na região da "baixada", local onde residem os integrantes da gangue rival à sua, e, assim que o avistou passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o na região da perna;

À vítima, por sorte, não foi atingida em região letal conseguiu escapar do ataque, sendo encaminhada a policlínica, onde se presume estaria a salvo. Contudo, em ato de extrema audácia e indiferença com as normas legais, o réu e seu comparsa invadiram a policlínica na expectativa de concluir seu intento criminoso, mas os familiares da vítima os impediram, proporcionando à vítima evadir-se do local, conforme, inclusive, anotado no prontuário médico do hospital. Vê-se, pois, -que conduta do réu se distância daquela elementar do tipo penal impingindo, portanto, maior reprovação;

O réu não registra antecedentes criminais. Contudo, impõe anotar, sem qualquer reflexo na aplicação da pena, que responde ação penal - pelos crimes de furto qualificado, ameaça, além de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, a pena de 06 anos, um mês 15 dias de reclusão, e 610 dias-multa;

Quanto a sua personalidade, embora responda a várias ações penais e, ainda, conte com uma condenação pelo crime de tráfico, considera-la desabonadora seria andar na contramão do entendimento jurisprudencial, devendo, pois, ser considerada normal;

Por outro lado, há fundamentos concretos nos autos a justificar que a conduta social do réu é desabonadora, porquanto demonstrado pela prova testemunhal que está inserido no submundo do crime, conhecido na região onde mora pela pratica de tráfico e uso de drogas, bem como briga entre gangues, as quais têm trazido muito sofrimento às pessoas de bem que ali residem, pois fizeram várias vítimas, inclusive, inocentes;

O motivo do crime consiste na rixa desencadeada por brigas entre as gangues "Bad Boy" e "Baixada". Contudo, em face do Conselho de Sentença ter reconhecido esta motivação como qualificadora do crime, não poderá ser adotada para a majoração da pena-base, por configurar o bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o crime foi cometido em plena via pública e na presença de outras pessoas, as quais tiveram sua vida e a integridade física postas em risco;

O comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do delito, porquanto tentou ceifar a vida do réu em data pretérita, pelo fato de pertencerem a gangues rivais. A vítima e o réu relatam de forma bastante natural que brigam desde criança, na escola "entravam no murro", e depois passaram a integrar gangues rivais, razão das tentativas de homicídio de um contra o outro;

Quanto às consequências do crime, são próprias do tipo penal, qual seja, o atentado contra a vida da vítima;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), seguindo a linha de entendimento perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça; há de ser reconhecida como tal somente uma, servindo a outra como circunstância agravante:

(...)

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 06 (seis) meses passando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Tendo em vista que o réu confessou de forma espontânea a autoria do delito, bem como que à época do fato era menor de 21 anos, imprescindível se faz levar em conta, na aplicação da pena, as correspondentes atenuantes, de natureza preponderante, tipificadas no artigo 65, inciso I e III, "d", do Código Penal. Razão pela qual, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, 09 (nove) meses para cada uma passando-a para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconhecida, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena na metade (1/2), em razão da extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Embora o réu não tenha alvejado a vítima em região letal, se emprenhou de forma garrida para atingir seu intento, conforme relato das testemunhas Gelson efetuou aproximadamente 04 disparos de arma de fogo contra a vítima e, não obtendo êxito na execução do homicídio, invadiu a policlínica do Verdão, onde sabia que a vítima estava para tentar concluir seu plano. Contudo, Pablo havia foragido do local pouco tempo antes.

Assim, encontro à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão a margem de outras causas ou circunstâncias que possam interferir nesse cálculo.

VÍTIMA - RONALD JENEZIS CORILO DE AMORIM

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que agiu com extrema frieza e premeditação;

Diante de supostas desavenças anteriores entre ele e a vítima, ocorridas durante a vida escolar, ocasião em que Ronald, segundo ele, lhe agredira fisicamente, o réu e seu comparsa, diga-se, adolescente, se armaram e saíram à procura do desafeto no intuito de lhe ceifar a vida. Ao avistar a vítima na companhia de terceiras pessoas o réu, que estava pilotando a motocicleta, se aproximou para que seu comparsa pudesse efetuar o certeiro disparo de arma de fogo contra ela, na região da boca;

Embora Gelson alegue que Ronald fez menção de atirar contra ele no momento do crime, testemunhas oculares afirmam que Ronald estava sentado quando os algozes se aproximaram, limitando-se apenas a dizer que "não era de briga" (fls. 136) e, ainda assim, em ato de total frieza e indiferença à vida humana, Gelson prosseguiu no intuito homicida. Vê-se, pois, que sua conduta se distancia daquela elementar do tipo penal impingindo, portanto, maior reprovação;

O réu não registra antecedentes criminais. Contudo, impõe anotar, sem qualquer reflexo na aplicação da pena, que responde ação penal pelos crimes de furto qualificado, ameaça, além de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, a pena de 06 anos, um mês e 15 dias de reclusão, e 610 dias-multa;

Quanto a sua personalidade, embora responda a várias ações penais e, ainda, conte com uma condenação pelo crime de tráfico, considera-la desabonadora seria andar na contramão do entendimento jurisprudencial, devendo, pois, ser tida como normal;

Por outro lado, há fundamentos concretos nos autos a justificar que a conduta social do réu é desabonadora, porquanto demonstrado pela prova testemunhal que está inserido no submundo do crime, conhecido na região onde mora pela pratica de tráfico e uso de drogas, bem como briga entre gangues, as quais têm trazido muito sofrimento às pessoas de bem que ali residem, pois fizeram várias vítimas, inclusive, inocentes;

O motivo do crime consiste na rixa desencadeada por brigas entre as gangues "Bad Boy" e "Baixada". Contudo, em face do Conselho de Sentença ter reconhecido esta motivação como qualificadora do crime, não poderá ser adotada para a majoração da pena-base, por configurar o bis ir; idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o crime foi cometido em plena via pública e na presença de outras pessoas, as quais tiveram sua vida e a integridade física postas em risco;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito, porquanto a tese de que Ronald, no passado, teria agredido fisicamente o réu e de que pertenciam a gangues rivais se distancia das demais provas colhidas nos autos. Pelo que ficou comprovado, embora Ronald fosse amigo de integrante da gangue da "Baixada", não estava envolvido em brigas ou práticas criminosas;

Quanto às consequências do crime, embora graves, já que uma vida humana foi ceifada, integra o próprio tipo penal.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), seguindo a linha de entendimento perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, há de ser reconhecida como tal somente uma, servindo a outra como circunstância agravante, conforme demonstrado em julgado alhures colacionado.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 06 (seis) meses passando-a para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, tendo em vista que o réu confessou de forma espontânea a autoria do delito, bem como que à época do fato era menor de 21 anos, imprescindível se faz levar em conta, na aplicação da pena, as correspondentes atenuantes, de natureza preponderante, tipificadas no artigo 65, inciso I e III, "d", do Código Penal.
Razão pela qual, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, 09 (nove) meses para cada uma, passando-a para 13 (treze) anos de reclusão, a qual torno definitiva à margem de outras causas ou circunstâncias que possam interferir nesse quantum (...)”
(id. 144038686).

É cediço que a
jurisprudência tem admitido a rediscussão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, quando verificada flagrante contrariedade a texto expresso da lei penal (inciso I do art. 621, do CPP), ou quando existirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III do art. 621, do CPP).

Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipóteses não verificadas
in casu
.

Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003 – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – REDUÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEFINITIVO QUE ATRAI A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

(N.U 1021654-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei).

Acerca do cálculo

de pena em razão da presença de agravantes ou atenuantes, embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução ou de aumento, o julgador deverá aplicá-las observando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como se viu do trecho de sentença referente à dosimetria de pena, a Magistrada Presidente do Conselho de Sentença procedeu o aumento da pena em 06 (seis) meses de reclusão, ante a utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, disposta no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, como circunstância agravante.

Por conseguinte, diminuiu a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ou seja, 09 (nove) meses de diminuição para cada atenuante reconhecida (menoridade relativa e confissão espontânea).

Importante frisar que a sentença fora prolatada na data de 21 de maio de 2015, época em que, até então, não havia o entendimento nos Tribunais Superiores de utilização da fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro para fins de aumento ou diminuição de pena durante a segunda fase de dosimetria.

E, como dito anteriormente, pelo fato do Código não estabelecer
a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, o estabelecimento do
quantum
era deixado ao prudente arbítrio do juiz, em estrita observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a Magistrada
a quo
não contrariou o ordenamento jurídico ao diminuir a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses na segunda fase, tanto que, ao reconhecer a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, atuou de forma mais benéfica ao réu ao aumentar a reprimenda em 06 (seis) meses.

Novamente sem razão o requerente quanto ao pedido de aplicação da continuidade delitiva e pelo consequente afastamento do concurso material de delitos.

Inicialmente, cumpre destacar que o concurso material entre os crimes constou expressamente da decisão de pronúncia (id. 144038685).

Na sessão plenária, os jurados responderam duas séries de quesitos, uma para cada vítima, responsabilizando o requerente por dois crimes de homicídio, sendo um consumado e um tentado, ambos cometidos no dia 22/10/2013, por volta das 22h, em via pública, na Rua Carlos do Amor, próximo ao campo de futebol, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, mediante disparos de arma de fogo, ocasião na qual a vítima
Ronald Genezis Corilo de Amorim
fora atingida por disparos de arma de fogo, que culminaram na sua morte.

Além disso, a vítima
Pablo Vinícius de Oliveira Barros
também fora atingida por disparo de arma de fogo, não se consumando o crime de homicídio, eis que não atingido em região letal.

O Tribunal do Júri reconheceu que os atos retrataram desígnios autônomos de matar tanto
Ronald Genezis Corilo de Amorim
quanto
Pablo Vinícius de Oliveira
.

Assim, a soma das penas dos dois homicídios (um tentado e um consumado), em decorrência do concurso material, constitui consequência lógica da dosimetria, por conta, justamente, da decisão do Conselho de Sentença.

Para o caso, adota-se entendimento do c. STJ:

“Inexiste ilegalidade flagrante no tocante ao reconhecimento do concurso material de crimes, pois, consoante se depreende da sentença,
o Juiz Presidente, em estrita observância ao decidido pelo Conselho de Sentença, reconheceu que ‘o réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes idênticos contra vítimas diversas’, o que coaduna com a previsão contida no art. 69 do Código Penal
, visto que a conduta, segundo se apurou, teria sido dirigida finalisticamente para a produção de todos os resultados.”
(HC nº 250.621/SP - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 17.12.2012 - grifado)

No mesmo sentido, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu:

“Se o conjunto fático-probatório é seguro ao demonstrar que o requerente praticou três crimes contra a vida [...] mediante mais de uma ação, com o fim deliberado e direto de atingir bens jurídicos diversos, isto é, com desígnios autônomos, afigura-se correta a aplicação do concurso material de crimes”
(RvC N.U 1013128-63.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 7.11. 2019).

“Tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos [...] devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).”
(RvC N.U 1011469-82.2019.8.11.0000- Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 4 .2.2020)

Noutra ótica, a Defesa não apresentou tese de crime continuado perante o Júri, não sendo formulada quesitação específica sobre a unidade da ação criminosa ou pluralidade de resultados jurídicos alcançados.

Dispõe o art. 483, § 3º, II, do CPP:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: [...]

§ 3º - Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: [...]

II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.”

Importante frisar, ainda, que
“a ausência de exercício postulatório perante Conselho de Sentença enseja preclusão temporal da matéria”
(TJMG, AP 1.0433.03.092057-6/002 - Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel - 5.11.2012).

A propósito, colaciona-se o seguinte entendimento do c. STJ:

“Há evidente desnecessidade de quesitação do concurso material, porque o acórdão estadual, de modo explícito, consignou que ‘o apelante cometeu, mediante mais de uma ação, dois crimes, e por eles respondeu desde a denúncia’. Não bastasse,
verifica-se que não houve protesto oportuno, por parte da Defesa, quanto à ocorrência dessa eventual irregularidade, de modo que se encontra preclusa
.”
(AgRg no AREsp 36.407/RS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 7.3.2014)

Com tais considerações, vejo que o reconhecimento de continuidade delitiva, em ação revisional
“foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in casu, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP”
(TJMT, RvC N.U 1007761-58.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 16.10.2018; TJMT, RvC N.U 0171586-69.2016.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.5.2017).

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023